Tribunal: STJ
Processo: 0547277-44.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686232 - BA (2024/0245037-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
AGRAVADO
: SONIA GOES DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS - BA048188
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
REVISÃO
CONTRATUAL.
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO.
CONFORMIDADE
COM
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. Sustenta a parte agravante o
preenchimento dos requisitos para conhecimento e provimento
do apelo. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.042, §
3o, do CPC, afirmou a inexistência de elementos aptos à reforma
do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a
admissibilidade do recurso especial interposto, diante da
conformidade do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ,
inclusive em matéria repetitiva, e da alegação de ofensa aos
arts. 1.022 e 1.025 do CPC, bem como da existência de dissídio
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido enfrentou fundamentadamente as teses
jurídicas suscitadas, ainda que contrariamente à pretensão da
parte, afastando-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC.
4. A decisão agravada aplicou corretamente o art. 1.030, I, “b”,
do CPC, ao reconhecer a conformidade do acórdão recorrido
com o entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp n. 1.061.530/RS, Tema 27).
5. Não demonstrada, de forma adequada, a divergência
jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, o que impede o conhecimento do recurso pela
alínea “c” do art. 105, III, da CF (REsp n. 1.888.242/PR, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
31/3/2022
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA49696372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 9a27dc67-a9ac-4161-b2d9-cb055e07bf15

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:49:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 9a27dc67-a9ac-4161-b2d9-cb055e07bf15

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686232 - BA (2024/0245037-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
AGRAVADO
: SONIA GOES DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS - BA048188
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
REVISÃO
CONTRATUAL.
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO.
CONFORMIDADE
COM
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. Sustenta a parte agravante o
preenchimento dos requisitos para conhecimento e provimento
do apelo. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.042, §
3o, do CPC, afirmou a inexistência de elementos aptos à reforma
do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a
admissibilidade do recurso especial interposto, diante da
conformidade do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ,
inclusive em matéria repetitiva, e da alegação de ofensa aos
arts. 1.022 e 1.025 do CPC, bem como da existência de dissídio
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido enfrentou fundamentadamente as teses
jurídicas suscitadas, ainda que contrariamente à pretensão da
parte, afastando-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC.
4. A decisão agravada aplicou corretamente o art. 1.030, I, “b”,
do CPC, ao reconhecer a conformidade do acórdão recorrido
com o entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp n. 1.061.530/RS, Tema 27).
5. Não demonstrada, de forma adequada, a divergência
jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ, o que impede o conhecimento do recurso pela
alínea “c” do art. 105, III, da CF (REsp n. 1.888.242/PR, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
).
31/3/2022
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA49386249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: 613e5312-ee59-4e1f-a143-2af9c7a8d1ce

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

De início, no que tange à suscitada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do
Código de Processo Civil, verifica-se que a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Acórdão recorrido, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da Recorrente.
(...)
No que tange aos juros remuneratórios e, à suposta violação aos
artigos 1o e 4o, IX, da Lei 4.595/64, 39, 51 e 52, II, do CDC, o Superior
Tribunal de Justiça, reconhecendo a repetitividade da matéria, qual
seja, a discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que
digam respeito a contratos bancários, submeteu a questão a
julgamento no rito do precedente qualificado, no Resp 1061530/RS
(Tema 27), firmando a seguinte tese:
(...)
Desse modo, constatada a consonância entre o posicionamento
firmado pelo Acórdão recorrido e o quanto estabelecido pela Corte
Infraconstitucional, no julgado representativo da controvérsia repetitiva,
imperiosa aplicação do quanto disposto no art. 1030, I, ‘b’, do CPC/15.
Insta destacar ainda que, quanto a matéria em espeque, a modificação
das conclusões do Acórdão recorrido, demandaria a imprescindível
incursão na seara fático-probatória do processo, o que é vedado na via
Documento eletrônico VDA49386249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: 613e5312-ee59-4e1f-a143-2af9c7a8d1ce

estreita do Recurso Especial, ante o teor da Súmula 07, do STJ.
Senão vejamos:
(...)
Por derradeiro, quanto ao suposto dissídio de jurisprudência,
fundamento suscitado com base na alínea “c” do art. 105 da
Constituição, a Corte Superior orienta-se no sentido de que “Fica
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea
"a" do permissivo constitucional”. (AgInt no AR Esp 1811500/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je
).
04/10/2021
04/11/2021

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Vedada a admissão do apelo por conformidade aos Tema n° 27 do
Superior Tribunal de Justiça, cumpre conhecer do recurso apenas no que tange as
alegações de ilegitimidade ativa dos segurados, bem como quanto à alegação de
ilegitimidade passiva e aos tópicos intitulados "Da falta de interesse de agir", " Da
impossibilidade de pagamento de alugueres".
Isso porque, no que pese a argumentação formulada pela parte, é
remansoso o entendimento desta corte de que "De acordo com o disposto no art.
1.030, § 2o, do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que
nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em
conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos
repetitivos, constituindo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação
de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo" (AgInt
no AREsp n. 2.577.615/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
). " (REsp n. 1.895.743/SP, relator
2/12/2024
11/12/2024
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
24/3/2025
.)
28/3/2025
Quanto ao remanescente, a análise dos argumentos recursais não
indica, contudo, a existência de fundamentos que sustentem a reforma da decisão
recorrida.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e
1.025, do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição
Documento eletrônico VDA49386249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: 613e5312-ee59-4e1f-a143-2af9c7a8d1ce

nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou
a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do
CPC/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o
comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se
sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Documento eletrônico VDA49386249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: 613e5312-ee59-4e1f-a143-2af9c7a8d1ce

Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de
ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49386249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:56:40
Código de Controle do Documento: 613e5312-ee59-4e1f-a143-2af9c7a8d1ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.686.232 / BA
Número Registro: 2024/0245037-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05472774420178050001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
AGRAVADO
: SONIA GOES DE SOUZA
ADVOGADO : ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS - BA048188
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49658670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: 836b4eef-47d9-470e-b340-52eb714fa7b7

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: 836b4eef-47d9-470e-b340-52eb714fa7b7